Tribunal: STF
Processo: HC 73680
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-07
Data de publicação: 1996-08-07

Ementa:
CONFLITO DE LEIS NO TEMPO - COMPETÊNCIA - CRIME -
PREFEITO. A prerrogativa de foro define-se mediante conjugação dos
fatores funcional e temporal, considerada a vigência da norma
regedora. Se à época da entrada em vigor da regra instituidora do
foro por prerrogativa de função, o agente não se enquadrava na
qualificação jurídica nela prevista, descabe observá-la. Distinção
entre incidência imediata e retroativa do preceito. Inaplicabilidade
do artigo 29, inciso X, da Carta Política da República de 1988
quando o processo envolve crime praticado por prefeito que, à data
da promulgação, já não mais o era.